Tribunal: TCU
Processo: 017.133/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União à Ana Maria Reis Vieira - MEI para execução do projeto "Adequação de Produtos com Frutas Regionais para Exportação".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos em razão de irregularidades na execução do Contrato de Subvenção Econômica 01.08.0109.00, firmado pela Finep com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico com a empresa Ana Maria Reis Vieira - EPP. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão desta 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e §§ 2o e 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210, 214, inciso III, alínea "a", 215 a 217 e 267 do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Ana Maria Reis Vieira, Jorge Alberto Coelho da Silva e Lucia Edilza Vieira da Silva e condená-los ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 15/4/2011 101.653,81 15/4/2011 3.780,38 9.2. aplicar a Ana Maria Reis Vieira, Jorge Alberto Coelho da Silva e Lucia Edilza Vieira da Silva multas individuais de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.3. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, caso venha a ser solicitado, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor, e alertar aos responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.7. alertar aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. dar ciência desta decisão aos responsáveis, à Financiadora de Estudos e Projetos e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Amazonas, para as providências cabíveis, com a informação de que o inteiro teor deste Acórdão e do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível para consulta no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.